Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO.
1. Constatada a ocorrência de falha nos serviços prestados por instituição financeira, revela-se abusiva a inclusão do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito.
2. Presume-se o dano advindo da inserção injusta do nome do consumidor no rol de inadimplentes, razão por que não se mostra necessária sua comprovação.
3. A reparação por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de se evitar o locupletamento indevido da parte indenizada, observando-se os critérios relativos à extensão do dano, à capacidade financeira do ofensor e à situação socioeconômica da vítima, além de servir como desestímulo à repetição da conduta.
4. Recurso provido.